Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PITE S/A contra Decisão proferida por esta Relatoria que, em Agravo de Instrumento, indeferiu a liminar que tinha por fim determinar a suspensão do cumprimento provisório de sentença. A Embargante alega, em síntese, que houve obscuridade e/ou contradição na decisão, porquanto não houve ainda a admissibilidade do recurso de apelação interposto na origem, de forma que a única medida cabível ao Recorrente para suspender o cumprimento provisório de sentença foi a interposição de Agravo de Instrumento. Assinala, ainda, a prevenção da Exma. Desa. Gislene Pinheiro, porquanto foi designada como relatora em anterior recurso. Ao final, requer o provimento do recurso para que o vício apontado seja sanado, com a remessa dos autos para a Exma. Desa. Gislene Pinheiro. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, todavia, não se verifica a existência de vício suscetível de ser retificado por meio da via eleita, uma vez que foram examinadas todas as questões pertinentes ao pleito liminar, com coerência e objetividade, não havendo, na decisão recorrida, qualquer omissão, contradição ou obscuridade hábil a maculá-la. Conforme destacado, o cabimento do cumprimento provisório de sentença decorre de determinação legal, quando o recurso é desprovido de efeito suspensivo. Muito embora o Recorrente afirme que o apelo ainda não foi recebido, observa-se que, com relação ao pedido de efeito suspensivo do recurso, houve disposição da Exma. Desa. Gislene revogando a concessão anterior de tal efeito. Ainda que assim não fosse, foi destacado que “não subsiste o pleito de suspensão do cumprimento provisório de sentença até porque não restou caracterizado qualquer perigo de dano, porquanto este, segundo o Recorrente, estaria vinculada a necessidade da exigência de caução, que sequer foi analisada no Juízo a quo.” Quanto à alegação de que há prevenção da Exma. Desa. Gislene Pinheiro, observa-se da certidão ID. Num. 43588180, que no momento da distribuição do recurso, a Exma. Desembargadora estava afastada, de forma que foi redistribuído a esta Relatoria, sem que tal configure nulidade, pois mantida a prevenção do Colegiado, segundo os termos do Regimento Interno desta Corte. Ante a ausência de qualquer vício na decisão recorrida, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Após retornem os autos conclusos para julgamento do mérito. Brasília, 14 de abril de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator